Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-06.2020.8.11.0051
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000547-06.2020.8.11.0051
APELANTE: EDERSON PALMA FLORIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SUA FASE SECUNDÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES – CONFISSÃO E MENORIDADE – RECONHECIDAS E APLICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL – VERBETE SUMULAR 231 STJ - PRECEDENTES DO STF, STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO
1) Não obstante reconhecidas a confissão espontânea e a menoridade no edito condenatório, estas atenuantes não podem conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula no.231 do Superior Tribunal de Justiça (com repercussão geral reconhecida pelo STF).
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000547-06.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JANETE SCAIN DAL PONTE - CPF: 592.925.800-78 (VÍTIMA), CRISTOBAL ANDRES GONZALES ARRIAGADA (VÍTIMA), GEORGIA CRISTINA LEHNEN - CPF: 006.233.661-42 (VÍTIMA), EDERSON PALMA FLORIANO - CPF: 063.976.221-26 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SUA FASE SECUNDÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES – CONFISSÃO E MENORIDADE – RECONHECIDAS E APLICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL – VERBETE SUMULAR 231 STJ - PRECEDENTES DO STF, STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO

1) Não obstante reconhecidas a confissão espontânea e a menoridade no edito condenatório, estas atenuantes não podem conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula no.231 do Superior Tribunal de Justiça (com repercussão geral reconhecida pelo STF).

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto
Ederson Palma Floriano
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou incurso no artigo 157, § 2°, inciso II, §2°-A, inciso I, c/c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por três vezes (processo n. 547-06.2020.811.0051 – cód.173059) e artigo 157, § 2°, inciso II e §2°- A, inciso I, c/c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes (processo n. 589- 55.2020.811.0051 – cód. 173135), de modo que, reconhecida a continuidade delitiva, fixou-lhe a
pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além de
100 (cem) dias-multa. [Unificada de condenações de diversas ações].

Nas razões recursais de id. 68059955, a defesa do apelante pugna pela
aplicação da pena abaixo do mínimo legal
, na segunda fase dosimétrica, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa já reconhecidas pelo juízo singular, afastando-se com isso a Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 68059958), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros (id. 72940506).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Em relação a dosimetria das penas, Verifica-se dos autos que, tanto em relação ao processo n. 589-55.2020.811.0051 (vítimas: Ana Paula Silva Anacleto e Sorveteria Gebon), como ao processo n. 547-06.2020.811.0051 (vítimas: Janete Scain, Cristóbal Andrés Gonzales Arriagada e Georgia Cristina Lenhen),
o juízo singular estabeleceu a mesma pena-base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão para as cinco vítimas,
(aumentou a pena mínima de cada ilícito em 08 meses, pois utilizou-se de uma das causas especiais de aumento de pena aplicáveis ao caso, o concurso de agentes, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/MT).

Já na segunda fase da dosimetria da pena,
reconheceu e aplicou as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, reduzindo as penas intermediarias ao limite do mínimo legal
(id. 68059544).

Concernente ao reconhecimento destas atenuantes, transcrevo o trecho da sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 2 – Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, verifica-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Inexistem agravantes. Por esse motivo, reduzo a pena provisória para 04 (quatro) anos de reclusão (...)”
68059544.

Contexto em que o apelante exsurge inconformado perante esta instância revisora aduzindo que, “
tendo em Vista o reconhecimento de duas atenuantes (confissão e menoridade relativa), seja aplicada a pena aquém do mínimo legal, em 03 anos e 02 meses (decréscimo de 1/6 da pena base), afastando-se a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça para, somente após, fazer incidir a majorante do emprego da arma de fogo (2/3), iniciando-se o cumprimento da pena no regime semiaberto”
(id. 68059955).

A irresignação, todavia,
não comporta provimento.

Considerando que a autoridade ao reconhecer as atenuantes aplicáveis a espécie, reduziu as penas intermediárias no mínimo legal estabelecido no preceito secundário do tipo penal (roubo – reclusão de 04 a 10 anos, e multa – art. 157, CP), contata-se que a mesma agiu com acerto e em estrita observância ao enunciado
231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece,
verbis
:
"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Frisa-se que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida súmula, uma vez que tal entendimento foi reafirmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde foi reconhecida a repercussão Geral do tema, cuja ementa segue abaixo:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
(STF – RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral – Mérito DJe-104 Div. 04-06- 2009 Public 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“(...). 3.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
(...).”
(STJ – HC 313.640/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). (s.g.).

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. (...) CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
Impossível a redução da pena da paciente aquém do mínimo legalmente previsto em lei na segunda fase da dosimetria, em estrita observância ao enunciado 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça
. (...)”
(HC 368.813/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

A esse respeito, pacífico o entendimento dessa e. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VALENDO-SE DE RELAÇÃO FAMILIAR [ART. 129, §9°, E 147, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – VERBETE SUMULAR 231 STJ – PRECEDENTES DO STJ [HC 368.813/RS] E TJMT [0008951-78.2017.8.11.0042] – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ART. 804, DO CPP – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” Não obstante restarem reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea, in casu, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula no.231 do Superior Tribunal de Justiça [com repercussão geral reconhecida pelo STF], inexistindo, pois, na espécie, violação aos princípios da legalidade estrita e da individualização da pena. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que esse é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”.
(N.U 0002316-27.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Assim, tendo em vista que as penas, na segunda fase da dosimetria da pena, figuram-se em seu mínimo legal, nada há para ser retificado nesse aspecto, razão pela qual
mantenho a pena definitiva aplicada ao apelante
, que condenado como incurso no artigo 157, § 2°, inciso II, §2°-A, inciso I, c/c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por três vezes (processo n. 547-06.2020.811.0051 – cód.173059) e artigo 157, § 2°, inciso II e §2°- A, inciso I, c/c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes (processo n. 589- 55.2020.811.0051 – cód. 173135), em continuidade delitiva, o juízo sentenciante fixou a pena total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa.

Di
ante do exposto e em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao apelo interposto em favor de Ederson Palma Floriano, mantenho incólume a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021